Tribunal: TJES
Processo: 5004960-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004960-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

AGRAVADO: CALEB RINAVI BARROS PRECIOSO SOUZA ROCHA MONTEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. DIREITO AO ESQUECIMENTO. HONRA. PROVEDOR DE BUSCA. ORDEM GENÉRICA SEM INDICAÇÃO DE URL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a remoção de todas as matérias e conteúdos com nome, imagem ou referências ao autor veiculadas na internet, sob pena de multa diária. A decisão teve como fundamento suposta violação da honra do autor, em razão da divulgação de entrevista que abordava sua sexualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da ordem de remoção genérica de conteúdos sem indicação das URLs específicas; (ii) avaliar se o conteúdo divulgado configura violação ao direito à intimidade e à honra do autor, justificando a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a remoção de conteúdo por provedores de busca somente é possível mediante a indicação específica das URLs, sendo inexigível o cumprimento de ordem genérica, por configurar obrigação impossível.

4.

A decisão agravada é omissa quanto à individualização das condutas dos réus, o que gera insegurança jurídica e dificulta o cumprimento da ordem judicial, especialmente considerando as diferentes naturezas dos serviços prestados por cada réu (buscadores, veículos de mídia, redes sociais).

5.

A entrevista questionada teria sido consentida pelo próprio autor, havendo indícios de que o conteúdo divulgado é compatível com manifestações públicas anteriores do próprio agravado, razão pela qual não se verifica, de plano, a ilicitude da matéria jornalística.

6.

A análise da veracidade, da ética jornalística e do eventual dano à honra do autor exige instrução probatória, sendo inadequada a concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção de conteúdos da internet por provedores de busca exige a indicação específica das URLs a serem excluídas, sendo inexigível ordem genérica.

2.

A tutela provisória de urgência não pode ser deferida quando a ilicitude do conteúdo é duvidosa e depende de prova a ser produzida em instrução.

3.

Decisões judiciais que impõem obrigações a réus com atuações diversas devem individualizar condutas e efeitos, sob pena de nulidade parcial por falta de fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o caso em tela versa sobre a publicização de uma entrevista concedida pelo autor, aqui recorrido, onde era abordada a questão atinente a sua sexualidade. Ao tomar conhecimento do conteúdo divulgado, o autor apontou que não teria fornecido aquelas informações, oportunidade em que engendrou a ação originária pleiteando liminarmente a remoção do conteúdo.

Ao analisar o caso, o magistrado a quo, deferindo o pedido imediato, determinou à ré/recorrente, Google Brasil Internet Ltda, a remoção de todas as matérias, publicações e conteúdos que fizessem menção ao nome e imagem do autor veiculadas na internet, sob pena de multa diária.

Irresignada, a agravante sustenta que as matérias jornalísticas descritas na exordial retratam a verdade, já que reproduzem um conteúdo já divulgado pelo autor em suas redes sociais, atinente a sua sexualidade e ao seu modo de vida. Ainda, aventa que a mera desindexação das URL’s não obstaria o acesso ao conteúdo jornalístico através de outros buscadores de internet, bem como a necessidade do autor indicar os endereços de páginas que deseja a remoção, não sendo possível o cumprimento da ordem de forma genérica.

Pois bem.

De plano, penso que a hipótese é de acolhimento das razões recursais.

E assim digo, primeiro, por entender, no que a decisão objurgada restou deveras omissa quanto a especificação da conduta de cada réu para a materialização do dano alegado pelo autor, bem como sobre as obrigações que deveriam recair sobre cada um deles.

Considerando que os réus possuem áreas de atuação diversas, como provedor de internet, comunicação jornalística, tecnologia e redes sociais, a análise do caso carecia de melhor individualização, uma vez que sua generalidade acaba por propiciar uma insegurança jurídica nas partes, mormente ante a imposição de multa coercitiva.

Para além disso, ao menos com os elementos de prova ate então existentes, penso que a questão de fundo tratada na ação originária, ainda encontra-se nebulosa, carecendo de melhor análise em sede de instrução probatória para que se possa, de fato, concluir pela conduta ilícita praticada pelas empresas de comunicação que veicularam o conteúdo acerca da sexualidade do autor/recorrido, já que há indícios que ele já defenderia idêntica postura em suas redes sociais e podcasts que participou ao longo da vida.

É dizer, a análise das provas a serem produzidas poderão apontar até que ponto a matéria jornalística retratou a realidade do autor, já que ele mesmo afirma que a entrevista teria sido realizada para falar dessa questão, e em que medida ela extrapolou a barreira da ética e do dever de informação e culminou na violação da honra do entrevistado.

Assim, como já me manifestei quando do julgamento do recurso manejado pelo corréu, o veículo jornalístico, não há como determinar liminarmente a remoção do conteúdo em discussão já que patente a necessidade de análise das provas a serem produzidas, pois, até então a entrevista publicada foi aquiescida pelo autor, bem como reproduz, a priori, um estilo de vida por ele divulgado em suas redes sociais.

Noutra plana, ainda que pudesse se entender pela ilegalidade da matéria jornalística divulgada, no que tange especificamente ao serviço disponibilizado pelo recorrente (provedor de busca), a decisão objurgada estaria contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual condiciona a remoção dos conteúdos à indicação específica da URL, que seria uma espécie de endereço eletrônico de onde ele foi publicado.

A propósito, vejamos recente julgamento sobre tema:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVEDOR DE BUSCA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DE URL. AUSÊNCIA. ORDEM GENÉRICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto por provedor de busca contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a retirada de todo e qualquer direcionamento do nome do autor aos fatos relatados na petição inicial, sem a indicação específica de URLs. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o provedor de busca está obrigado a remover páginas que façam referência ao nome do demandante sem a indicação específica de URLs.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade do provedor de busca é configurada apenas quando, devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado, desde que fornecido o URL específico. 4. A imposição de remoção genérica de conteúdo sem a indicação de URLs específicos é considerada uma obrigação impossível de ser cumprida. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a remoção de conteúdo na internet deve ser condicionada à indicação das URLs específicas do material a ser removido.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido para reconhecer a não obrigação de retirada de sites, pois não indicadas as URLs específicas. Tese de julgamento: "1. A remoção de conteúdo por provedores de busca deve ser condicionada à indicação das URLs específicas. 2. A imposição de remoção genérica de conteúdo sem a indicação de URLs específicos é uma obrigação impossível de ser cumprida." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.965/2014, art. 19, § 1º; CPC/2015, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.771.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16.3.2021; STJ, Rcl n. 5.072/AC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11.12.2013. (REsp n. 1.969.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025,
DJEN de 28/3/2025.
)

“[...]4.
A imposição de remoção genérica de conteúdo sem a indicação de URLs específicos é considerada uma obrigação impossível de ser cumprida.5. A jurisprudência do STJ estabelece que a remoção de conteúdo na internet deve ser condicionada à indicação das URLs específicas do material a ser removido.
(REsp n. 1.969.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Destarte, ao menos até que se verifique a natureza do conteúdo direcionado ao autor/recorrido, não há razão para determinação de exclusão de seu nome dos buscadores de internet, em especial o do recorrente.

Outrossim, é preciso registrar que a exclusão de um conteúdo por meio de um buscador, como o recorrente, necessariamente, não implica na remoção da notícia de toda a rede mundial de computadores, razão pela qual a decisão também deveria ter particularizado o pedido, o que não feito.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando o decisum objurgado, indeferir o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor/recorrido em relação a recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim